Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724691-68.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEICAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por VINÍCIUS OSORIO LUCAS DA CONCEIÇÃO (autor) contra a sentença de (ID 74339317), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu pedido inicial, o autor requereu que o BRB (apelado): “e.1) reconhecer a nulidade dos preceitos que estabelecem a irrevogabilidade e irretratabilidade dos descontos automáticos em conta, contidos na cláusula contratuais no 14a e §§ (doc. 6.1); bem como em quaisquer outras cláusulas ou que confiram ao Réu o poder de efetuar descontos na conta salário do autor após este ter cancelado tal autorização, condenando o Réu a se abster em definitivo de efetuar descontos na conta bancária do autor relativos à novação de contrato de proposta no 23242415 (doc. 6.).” Por ocasião do julgamento, o Juízo Singular considerou (ID 74339317 - Pág. 3-4): “No caso em análise, como externado nos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não assiste razão ao autor em pleitear a cessação dos descontos com base nas revogações das autorizações de desconto na sua conta corrente no 125.001.806-1 (ID 218322441, ID 218324156 e ID 218324160), relativos à novação do contrato de proposta no 23242415 (ID 218322442). Porquanto, nos autos no 0742108-28.2023.8.07.0001, em que em contenderam as mesmas partes, a 4a Turma Cível do TJDFT decidiu, por ocasião do julgamento do agravo interno, no acórdão no 1918223, no sentido de que: ‘2. A revogação da autorização de ultimação de aprovisionamentos em conta corrente encontra óbice na tese firmada, por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.863.973/SP que veda a subversão do sistema legal de obrigações (Tema 1.085 do STJ). Ressalte-se que a referida pretensão só alcança ajustes futuros, não havendo se falar em efeitos retroativos quanto aos tratos convencionados em momento pretérito. 3. Não é razoável impor cláusulas distintas das pactuadas ao credor que cumpre sua obrigação de disponibilizar o montante solicitado pelo mutuário durante a vigência contratual, sob pena de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico.’” grifou-se Assim, uma vez que se trata de processos relativos ao mesmo empréstimo (Proposta no 23242415) e em cuja decisão da 4a Turma Cível (Processo no 0742108-28.2023.8.07.0001) houve manifestação sobre a revogação de autorização de desconto em conta corrente, inclusive com trânsito em julgado, suscito de ofício preliminar de coisa julgada. Intimem-se as partes para manifestação sobre a preliminar arguida, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como proibição de decisão surpresa. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator